Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO. NOME. DEVEDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a inclusão do agravado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes via SerasaJud é faculdade do Juízo de Primeiro Grau e se depende do exaurimento prévio de outras medidas executivas pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes a pedido da parte, como meio coercitivo na execução.
4. O Tema Repetitivo n. 1.026 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Juízo de Primeiro Grau é obrigado a deferir o requerimento independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, desde que preenchidos os pressupostos previstos na tese fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes a pedido da parte, como meio coercitivo na execução, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.026/STJ.